Tribunal: TJMT
Processo: 1013983-32.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013983-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), MASSAOKI KURANISHI - CPF: 126.940.459-87 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Administrativo e Ambiental. Agravo Interno. Indeferimento de tutela de urgência. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Inviabilidade de análise aprofundada em fase liminar. Dilação probatória necessária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento a recurso anterior, deferindo o benefício da justiça gratuita ao agravante, mas mantendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência para suspender ação de execução fiscal baseada em multa administrativa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de tutela de urgência, é possível suspender a execução fiscal fundada em multa administrativa, considerando a alegada nulidade do processo administrativo ambiental que originou a CDA, por suposta citação editalícia irregular.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada por elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a nulidade da notificação no processo administrativo.

4. A alegada irregularidade na citação editalícia exige análise mais detalhada, inviável em sede de tutela de urgência, em razão da ausência de prova robusta que elida a validade dos atos administrativos.

5. O pedido de suspensão da execução fiscal não encontra suporte na probabilidade do direito, devendo ser oportunizada a manifestação do ente público e a devida instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, sendo inviável em sede liminar a análise aprofundada de alegações que demandem dilação probatória."

_______________

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10049392820208110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28/03/2022; TJ-MG, AI 14072249820228130000, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 27/04/2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MASSAOKI KURANISHI
contra a decisão de ID 239116669, proferida no Agravo de Instrumento n° 1013983-32.2024.8.11.0000, interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que deu parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão recorrida, apenas para deferir o pedido de justiça gratuita ao aqui agravante, rejeitando a pretensão recursal de concessão da tutela de urgência para suspender a ação de execução fiscal nº 104280051.2022.8.11.0041.

O agravante defende o desacerto da decisão agravada, na parte em que manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência, ao argumento de que foi cerceado do direito de se defender no processo administrativo ambiental que deu origem à multa objeto da CDA exequenda, pois a citação/notificação por edital foi contrária à legislação, já que não se encontrava em local incerto e não sabido e não foram esgotados os meios para sua localização.

Aduz que sequer houve a constituição definitiva do crédito tributário, pois somente é válida a notificação do crédito tributário, pela imprensa oficial se estiver comprovado que o sujeito passivo está em local incerto e não sabido.

Requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a fim de determinar a suspensão da execução fiscal nº 104280051.2022.8.11.0041.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno oposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão recorrida, apenas para deferir o pedido de justiça gratuita ao aqui agravante, rejeitando a pretensão recursal de concessão da tutela de urgência para suspender a ação de execução fiscal nº 104280051.2022.8.11.0041.

O agravante pretende a reforma do
decisum
, na parte em que manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência, ao argumento, em suma, de que foi cerceado do direito de se defender no processo administrativo ambiental que deu origem à multa objeto da CDA exequenda, pois a citação/notificação por edital foi contrária à legislação, já que não se encontrava em local incerto e não sabido e não foram esgotados os meios para sua localização.

Sem razão o agravante.

Consoante fundamentado na decisão recorrida, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao indeferir o indeferir o pedido de tutela de urgência, diante da inexistência de elementos aptos a elidir a presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados no referido processo administrativo, e que resultaram na constituição do crédito decorrente de multa administrativa ambiental, objeto da execução fiscal cujo trâmite o autor/agravante pleiteia seja suspenso.

Deveras, a análise profunda quanto a inexistência de correlação entre o endereço para o qual foi enviada a notificação no processo administrativo, e o real endereço do agravante na época, deve ser analisada de forma mais acurada.

Logo, deve ser oportunizada a manifestação do Estado de Mato Grosso, diante da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, tratando-se a nulidade do processo administrativo de matéria a ser comprovada com a devida instrução probatória, o que afasta a probabilidade do direito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA PROPRIEDADE RURAL INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA POR MEIO DE LAUDO UNILATERAL SEM A APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O auto de infração possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos, em que houve a apresentação perante o órgão ambiental de laudo produzido unilateralmente pelo Autor, sem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 2. A suspensão da exigibilidade da multa ambiental, em sede de antecipação de tutela de urgência, reclama prova robusta da impertinência das infrações ambientais e da ilegalidade das sanções administrativas aplicadas, sendo inviável, nesta fase processual, a análise de eventual divergência quanto à localização da propriedade rural indicada no auto de infração, por demandar dilação probatória. (TJ-MT 10049392820208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA, COM PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO E ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, REVISIONAL DE CONDICIONANTES - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - APLICAÇÃO DE MULTA - DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES IMPOSTAS NA LICENÇA AMBIENTAL - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de tutela de urgência, indispensável a comprovação da probabilidade do direito e do periculum in mora. 2. Como os atos administrativos apresentam presunção relativa (iuris tantum) de legitimidade, cabe àquele que pretende invalidar determinado ato administrativo a comprovação da ilegalidade. 3. Ausente lastro probatório suficiente à comprovação dos requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 14072249820228130000, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 27/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024